Tribunal: STF
Processo: AI 833267
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame de fatos e provas. Providência vedada neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.



    2. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.